Tribunal: STF
Processo: RE 77740
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
- Taxa de Melhoramento de Portos (T.M.P). Imunidade ou isenção fiscal desprezadas.
II. Sendo verdadeira taxa, nos termos da Lei n. 3.421, de 1958, a ela estão sujeitas, mesmo aqueles que gozam de imunidade ou da isenção fiscal genérica.
III. Inconstitucionalidade não reconhecida, com vista a sua cobrança.
IV. Recurso extraordinário não conhecido.